Tribunal: STF
Processo: Rcl 61648
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Made Comércio de Móveis e Decorações Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Rolândia/PR nos autos do Processo 0000718-26.2018.5.09.0669, por suposto desrespeito à decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral, proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli. 



    As reclamantes narram que:



    “Em 05 de junho de 2018, fora ajuizado no reclamado, ação trabalhista contra 10 pessoas, 9 jurídicas e uma física. 1 Mas, na audiência de conciliação ocorrida no mês seguinte, dia 04 de julho de 2018, as partes compuseram acordo, dando fim ao processo de conhecimento. 



    Contudo, houve descumprimento do acordo e o processo entrou em fase de execução em 04 de setembro de 2018. 



    Por conseguinte, após 5 anos de andamento da execução trabalhista – entrementes, os devedores originários entraram em recuperação judicial à qual o juízo reclamado se recusou a entrar no plano de credores – no dia 11 de abril de 2023, a magistrada da Vara do Trabalho de Rolândia/PR, proferiu decisão cautelar, inauldita altera pars, em sigilo, para arrestar e penhorar o patrimônio de 18 pessoas, jurídicas e físicas, que não participaram do processo de conhecimento, inclusive, parte dessas pessoas físicas, são sócias de pessoas jurídicas que também sequer participaram do processo de conhecimento.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)



    Argumentam que:



    “[...] recentemente esta Suprema Corte proferiu uma decisão no Recurso Extraordinário 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), determinando a suspensão de todos as execuções trabalhistas que figuram empresas do mesmo grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento (exatamente o caso aqui em tela).



    Neste contexto, as reclamantes requereram no juízo reclamado a suspensão dos autos e a baixa da cautelar, tendo em vista a aplicação da decisão no presente caso. 



    Ocorre que a magistrada não acatou a decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli, e mantém o processo em andamento e mantendo o arresto. 



    Deste modo, imperiosa se faz a apresentação da presente reclamação constitucional, para que seja garantida a eficácia da autoridade da decisão desta E. Corte à vida da reclamante.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7)



    Ao final, requerem:



    a) a concessão da liminar para que seja cassada a cautelar de arresto e penhora, e consequentemente a liberação de todos os valores penhorados e bens arrestados nos autos de n. 0000718-26.2018.5.09.0669, sob a competência da Vara do Trabalho de Rolândia/PR, em consequência, seja determinado a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário 1387795, conforme determinado por esta Suprema Corte, e sua confirmação mérito;



    [...]



    e) cassada a decisão que determinou o prosseguimento do feito, requer a manutenção do pedido liminar, para liberação dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD em favor das empresas aqui reclamantes.” (documento eletrônico 1, p. 12)



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 21).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela negativa de seguimento da reclamação (documento eletrônico 24)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar em razão da ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma elencado. 



    Na espécie, conforme relatado, as reclamantes sustentam, em suma, que a autoridade reclamada violou a decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral. Desta decisão destaco, por oportuno, os seguintes trechos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)  



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “A) SOBRE A READEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO, IDPJ E INCLUSÃO DE OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO:  



    Considerando a grande quantidade de execuções em face do Grupo Somopar perante o E. TRT9, especialmente nas cidades de Arapongas e Rolândia, requer a parte autora a readequação do polo passivo do presente processo PILOTO, para constar sócios e outras empresas do grupo econômico que já constam em outras execuções que tramitam na VT de Arapongas, mencionando os processos 0001387-30.2018.5.09.0653 e 0000690-09.2018.5.09.0653, tendo em vista o princípio da colaboração e aproveitamento dos atos processuais já consolidados, visando garantir o adimplemento dos créditos perseguidos. 



    Com efeito, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho/TST editou o Provimento CGJT n. 1, de 9 de fevereiro de 2018, com redação do Provimento CGJT n. 1, de 19-8-2022, dispondo sobre a reunião de execuções trabalhista e outros temas afins e estabelecendo no art. 1º os princípios e diretrizes do procedimento: [...]



    A reunião dos valores das execuções em processo PILOTO dá-se como imperativo de ordem prática, até em benefício do próprio devedor, que poderá programar-se com melhor qualidade sua atuação no processo judicial, além de melhorar sua visão sobre o conjunto do seu passivo perante a Justiça do Trabalho. 



    Assim, a reunião das execuções neste Juízo ocorre nos termos do art. 28, da Lei n. 6.830/1980 e está em sintonia com a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho/TST, que no seu art. 154, dispõe: [...]



    A razão de ser da reunião das execuções é justamente o aproveitamento de atos praticados de forma COLETIVA, evitando-se a replicação em cada processo individual de atos já praticados no processo matriz, bem como privilegiando a solução comunitária para o passivo trabalhista de determinado devedor, unificando-se a tramitação no processo denominado PILOTO. 



    Dessa forma, impõe-se a readequação do polo passivo, para que aqui neste processo PILOTO estejam contidos no polo passivo todos os responsáveis pela quitação do passivo trabalhista da empresa, seu grupo econômico e sócios.



    Entretanto, a fim de se evitar futura alegação de nulidade, DETERMINO: 



    1. Considerando a manifestação da parte autora (ID 411b049), contendo pedido de desconsideração da PJ mais amplo, inclusive com pedido de reconhecimento de grupo econômico, em complemento à Decisão ID 53ac0dc, que fica abrangida nesta Decisão, recebo a manifestação ID 411b049, como incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, nos termos do art. 855-A, da CLT c/c arts. 133 e 134, do CPC. Retifique-se o protocolo. 



    2. DECRETO o sigilo do ato da penhora on-line/arresto (CPC, art. 189), objetivando alcançar a garantia da execução. Ressalte-se o entendimento externado no Enunciado 6, da Comissão 8, da 2ª Jornada de Direito Material e Processual, promovida pela ANAMATRA: [...]



    3. Assim, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, visando a efetiva garantia do Juízo, com fulcro no art. 855-A, § 2º, da CLT c/c art. 301, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR e em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 854, do CPC, determino o arresto de numerários dos sócios-proprietários/devedores e empresas do grupo econômico indicadas na petição ID 411b049 e abaixo descritas, junto às instituições financeiras (CPC, art. 297 c/c arts. 675 e 878 da CLT), na forma seguinte: 



    3.1. Efetue-se o arresto de numerários, via SISBAJUD, em valores suficientes para a integral garantia do Juízo, no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): [...]



    4. Após a efetivação do arresto, suspendo a execução em trâmite até a decisão do incidente processual (CLT, art. 855-A, § 2º); 



    4.1. A Suspensão da execução não beneficia os devedores originários, conforme entendimento externado na II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, cujo En 110, possui o seguinte teor: ‘Enunciado 110: A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários’. 



    5. Dê-se ciência aos interessados acerca do resultado do arresto de numerários, bem como INTIME(M)-SE o(s) sócio-proprietário(s) e/ou empresas do grupo econômico acima elencadas, à manifestação acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e/ou pedido de inclusão na lide para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) resposta, bem como informar(em) sobre eventual interesse na produção de provas, indicando a espécie de prova que pretende (m) produzir e sobre qual fato, de forma detalhada, sob pena de indeferimento c/c preclusão; 



    5.1. Dê-se ciência ao(s) procurador(es) da(s) PJ(s) habilitados no processo, para acompanhar o IDPJ; 



    5.2. A resposta a este IDPJ deverá ser protocolizada NESTE MESMO PROCESSO, como de praxe acontece nesta Justiça Especializada, em relação à ISL e/ou embargos à execução; 



    6. Após a resposta, intime-se o(a) exequente para vista bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar sobre eventual interesse na produção de provas, indicando a espécie de prova que pretende produzir e sobre qual fato, de forma detalhada, sob pena de indeferimento; 



    7. Ao final, volte concluso para decisão do IDPJ; 



    8. Oportunamente, tratando-se de processo adjacente, observe-se que eventual readequação/inclusão no polo passivo deverá ser efetuada também no processo PILOTO (0002642-09.2017.5.09.0669);” (documento eletrônico 14, pp. 4-7; grifos no original)



    Após requisição, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “[...] No caso em análise, contudo, além de a decisão ora impugnada haver sido proferida em 11/04/2023, portanto, anteriormente à decisão de suspensão prolatada pelo E. STF em 25/05/2023, não representa qualquer afronta à autoridade das decisões do Tribunal (artigo 988, II, do CPC), eis que se trata de situação fática distinta da decidida no Tema 1.232 de Repercussão Geral (distinguishing), com aplicação analógica do disposto no artigo 896-C, § 16, da CLT, e no artigo 1.037, § 9º, do CPC. 



    Isso porque, como já ressaltado na decisão ora impugnada, a determinação foi proferida em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos artigos 134 e seguintes do CPC, em que se constata a grande quantidade de execuções em face do grupo Somopar perante o E. TRT da 9ª Região, especialmente nas Varas do Trabalho de Rolândia/PR e Arapongas/PR, tendo sido determinada a readequação do processo piloto, a fim de constarem sócios e outras empresas do grupo econômico que já fazem parte do polo passivo em outras execuções em trâmite na Vara do Trabalho de Arapongas/PR.” (documento eletrônico 21, p. 3) 



    Da análise da decisão reclamada e das informações prestadas, observa-se que as reclamantes passaram a integrar a lide em razão de determinação proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Dessa forma, entendo que não há identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    Isso porque o que se discute no Tema 1.232 é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. Não é o que ocorre no caso em tela, o qual envolve a desconsideração da personalidade jurídica.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 61663 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023, grifei)



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados: Rcl 60.226/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 60.263/GO, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 61.449/RN, de da minha relatoria.



    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, que possui a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL), QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO, NA FASE DE EXECUÇÃO, DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste aderência estrita entre a decisão proferida no RE 1.387.795/MG (Tema 1.232 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão no polo passivo, na fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, e a decisão reclamada, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e incluiu os sócios no polo passivo da execução. 



    — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.” (documento eletrônico 24, pp. 1-2)



    Ademais, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Destaco, por fim, que a intenção das reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023 e Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Como não houve indicação do valor da causa, condeno as reclamantes ao pagamento de honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator